Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas e demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, notadamente pelo contexto em que as substâncias foram apreendidas, juntamente com outros petrechos comumente utilizados no comércio ilegal, inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou a absolvição dos réus.
2. Recurso conhecido e não provido.